Tribunal: CARF
Processo: 16682.720369/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720369/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.050 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, DEPÓSITO
JUDICIAL. APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. PROCEDIMENTO.
Diante da ausência de campo específico na DIPJ para que seja registrado o
valor dos tributos depositados e, portanto, com exigibilidade suspensa, é lícita
a declaração desse valor como estimativa paga, desde que a correspondente
base de cálculo tenha sido oferecida à tributação no mesmo período de
apuração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a exigência de IRPJ ao valor de R$ 24.842,10 e
para reduzir a exigência de CSLL ao valor de R$ 27.241,52, sobre os quais devem incidir juros
de mora e multa de ofício no percentual de 75%. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.049, de 16 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 16682.720368/2012-48, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720369/2012-92
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720369/2012-92

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão pela DRJ Ribeirão Preto, interpôs
recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a
reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamentos tributários para reduzir os prejuízos declarados e
para exigir IRPJ e CSLL relativos ao ano 2008, bem como juros de mora e multa de ofício
(75%).
A fiscalização verificou que o contribuinte reduziu indevidamente a base de
cálculo dos tributos ao excluir valores a título de incentivo fiscal dos dispêndios com inovação
tecnológica e a título de amortização acelerada de bens intangíveis vinculados à pesquisa e
inovação tecnológica, nos termos de verificação fiscal.
O contribuinte impugnou o lançamento tributário, aceitando a glosa das exclusões
apontadas pela fiscalização, mas propugnando pela inexistência de crédito tributário exigível,
uma vez que o saldo negativo apurado seria suficiente para suprir as glosas, conforme o seguinte
excerto:
2.2. A IMPUGNANTE reconhece não ter localizado em seus arquivos, até o
momento, documentos que lhe permitam se opor a essas afirmativas, motivo pelo
qual, não se insurgirá contra as glosas dos benefícios previstos na Lei n° 11.196/2005
(Lei do Bem).
2.2.1. Salienta, porém, que esse equívoco não ocasionou pagamento a menor
de tributos, como erroneamente asseverado pelo Autuante.
2.3. Afinal, conforme estampado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2008, apresentada
em 16.10.2009 (doe. 02), a IMPUGNANTE:
a) preencheu a linha 43 - "Dispêndios com Pes. Tecn. e Desenv. de Ino. Tecn.
(Lei n° 11.196/20050") e a linha 44 - "Depreciação e Amortização Acelerada (Lei n°
11.196/2005, art. 17 e 20)" ambas da Ficha 09C - "Demonstração do Lucro Real -
Sociedade Seguradora, de Capitalização, ou Entidade Aberta de Previdência
Complementar", com os valores de R$ 801.658,51 e R$ 191.893,86, respectivamente;
b) em consequência, apurou na linha 53 - "Lucro Real Antes da Compensação
de Prejuízos" da citada Ficha 09C a quantia de R$ 273.492.986,28 e, após a
compensação de prejuízos fiscais de anos anteriores (linha 54), no total de R$
82.047.895,88, encontrou Lucro Real (linha 55) de R$ 191.445.090,40;
c) na Ficha 12B, partindo do Lucro Real após a compensação de prejuízos
fiscais de R$ 191.445.090,40, apurou IRPJ de R$ 28.716.763,56 (linha 01), calculado
à alíquota de 15%, e o adicional de R$ 19.120.509,04 (linha 02), calculado à alíquota
de 10%, perfazendo a soma de R$ 47.837.272,50;
d) após as deduções (i) do imposto de renda retido na fonte - IRRF no período
(linha 10) na quantia de R$ 10.380,21, (ii) do IRRF retido pelas demais entidades da
Administração Pública Federal (linha 12) de R$ 23.746,09 e (iii) do imposto de renda
mensal pago por estimativa no período no valor de R$ 46.678.117,65, terminou, por
apurar imposto pago a maior (saldo negativo do IRPJ) de R$ 321.758,29.
2.4. Examinando, então, a planilha em anexo (doe. 03), verifica-se que, glosadas
as deduções concernentes aos dispêndios com inovação tecnológica e amortização
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720369/2012-92

acelerada, como feito pela Fiscalização, o IRPJ devido pela IMPUGNANTE,
calculado à alíquota de 15%, passa a ser de R$ 28.821.086,56, que somados ao
adicional de 10%, no valor de RS 19.190.057,70, totalizam R$ 48.011.144,20.
2.4.1. Isto posto, valendo-se das deduções e dos valores pagos elencados na
letra "d" do subitem 2.3 acima, o saldo negativo do IRPJ apurado pela
IMPUGNANTE no ano-calendário de 2008 fica reduzido para R$ 147.886,63, donde,
o lançamento correspondente as citadas glosas é de apenas R$ 173.871,66 (R$
48.011.144,20 - R$ 47.837.272,50), que estão indiscutivelmente pagos, porque
compreendidos no saldo negativo do IRPJ de R$ 321.758,29 (letra "d" do subitem 2.3
supra).
2.5. O mesmo raciocino aplica-se a CSLL, de modo que, levando a efeito as
glosas efetuadas pela Fiscalização, o valor do saldo negativo dessa contribuição, no
ano-calendário de 2008, se reduzirá somente de R$ 107.025,65 (linha 77 da Ficha 17)
para R$ 22.851,51 (doc. 03).
A decisão de primeira instância analisou de forma aprofundada o argumento do
impugnante, mas concluiu que os lançamentos tributários atacados são devidos, considerando
que os valores declarados nas DCTF apresentadas pelo contribuinte são inferiores aos valores
declarados na correspondente DIPJ e considerando também que uma considerável parcela das
estimativas declaradas não foi recolhida ao erário, mas sim depositadas em juízo.
O recurso voluntário apresentado em seguida reitera as alegações veiculadas na
impugnação e combate os fundamentos da decisão recorrida, afirmando que a manutenção dos
lançamentos tributários fere o artigo 151, II, do CTN, o qual determina a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário objeto de depósito.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2019 (fls. 738)
e seu recurso voluntário foi apresentado em 24/04/2019 (fls. 740). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
Conforme já foi relatado, o contribuinte reduziu as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
ao excluir valores a título de incentivo fiscal sobre dispêndios com inovação tecnológica
e a título de amortização acelerada de bens intangíveis vinculados à pesquisa e inovação
tecnológica. A fiscalização glosou essas reduções e o contribuinte não contesta essa
glosa.
O aumento das bases de cálculo levou a fiscalização a compensar parte dos prejuízos
acumulados (IRPJ e CSLL) do contribuinte e a exigir IRPJ no valor de R$ 172.728,73 e
CSLL no valor de R$ 50.093,03. O recorrente, desde a impugnação, combate essa
exigência, afirmando que possuía saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 147.886,63 e
de CSLL no valor de R$ 22.851,51, já considerando as referidas glosas.
A decisão recorrida não reconheceu os saldos negativos propugnados pelo contribuinte
por considerar que estes têm origem em valores de estimativas que não foram pagas em
sua totalidade, uma vez que uma considerável parcela destas foi apenas depositada em
juízo.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720369/2012-92

O recorrente não questiona o fato de parte das estimativas declaradas terem sido
depositadas, mas afirma que o procedimento por ele adotado está correto, considerando
as especificidades da DIPJ.
Incluir os valores depositados em juízo no montante das antecipações mensais
(estimativas) declaradas faz com que essas informações, no âmbito da DIPJ, percam a
sua veracidade. O correto seria, no meu entender, que a DIPJ possuísse um campo
específico para o tributo depositado e, por isso, com exigibilidade suspensa, assim
reduzindo o tributo a recolher naquela apuração. Todavia, não existe esse campo,
deixando em aberto o procedimento que os contribuintes devem adotar para dar eficácia
à suspensão da exigibilidade dos tributos depositados, nos termos do artigo 1511, II, do
CTN.
Na espécie, entendo que a legitimidade do procedimento adotado pelo contribuinte é
garantida pela análise das DCTF relativas às estimativas declaradas (fls. 715), em que
toda a receita foi tributada e as parcelas depositadas estão explicitadas. Assim, caso os
depósitos sejam convertidos em renda da União, eles poderão ser alocados às parcelas
suspensas das estimativas e a apuração se aperfeiçoa. Caso contrário, o contribuinte
recuperará os valores depositados e não haverá tributação indevida.
Portanto, afasto o óbice trazido na decisão recorrida contra o procedimento adotado pelo
contribuinte, reconhecendo os novos saldos negativos por ele apontados, cujos valores
foram confirmados na decisão recorrida.
Com isso, as exigências realizadas devem ser reduzidas pelo valor dos correspondentes
saldos negativos, ou seja, a exigência de IRPJ original, no valor de R$ 172.728,73, deve
ser reduzida pelo saldo negativo de R$ 147.886,63, permanecendo uma exigência no
valor de R$ 24.842,10. Da mesma forma, a exigência de CSLL original, no valor de R$
50.093,03, deve ser reduzida pelo saldo negativo de R$ 22.851,51, permanecendo uma
exigência no valor de R$ 27.241,52. Os valores mantidos devem sofrer a incidência de
juros de mora e multa de ofício (75%).
Saliente-se que o contribuinte apresentou recentemente a petição de fls. 782 em que
informa o fato de os depósitos judiciais em tela terem sido convertidos em renda em
favor da União. Nessa mesma petição, confirma o valor dos saldos negativos acima
apontados.
Não será dado provimento total ao recurso voluntário porque o recorrente está pedindo a
exoneração integral das exigências em tela que, pelo meu entender, tem fundamento em
um erro de cálculo do autor, o qual afirma que os saldos negativos são superiores aos
valores exigidos originalmente, o que não é verdade.
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reduzir a exigência de IRPJ ao valor de R$ 24.842,10 e para reduzir a exigência de
CSLL ao valor de R$ 27.241,52, sobre os quais devem incidir juros de mora e multa de
ofício no percentual de 75%.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reduzir a exigência de IRPJ ao valor de R$ 24.842,10 e para reduzir a

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720369/2012-92

exigência de CSLL ao valor de R$ 27.241,52, sobre os quais devem incidir juros de mora e
multa de ofício no percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 708
DF CARF MF
Original